Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA. REQUISITO DESCUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1 A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante.
2. Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. No caso não há notícia a respeito do oferecimento de garantia ao Juízo, situação que já se mostra suficiente, em regra, para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo de execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.